Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737275-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JOSE BENEDITO COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (em recuperação judicial) contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante relata que propôs ação de recuperação judicial em 23.2.2017, cujo processamento foi deferido em 2.3.2017 e encontra-se em fase recursal. Argumenta que o crédito perseguido no processo originário é concursal, pois seu fato gerador é anterior à propositura da demanda de recuperação judicial. Sustenta que o cumprimento de sentença deve ser extinto, pois o crédito concursal deve ser submetido à recuperação judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença e determinar que o agravado habilite seu crédito administrativamente. O preparo foi recolhido (id 63696572 e 63696573). A agravante foi intimada a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 63720405). O prazo transcorreu sem resposta (id 64186974). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que a agravante não comprovou que o crédito discutido nos autos de origem está incluído no plano de recuperação judicial, argumento não combatido nas razões recursais. Veja-se (id 207184127 dos autos originários): O devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega que o feito deve ser extinto por se tratar de crédito concursal, o qual está submetido à recuperação judicial. Argumenta que o fato gerador do crédito é anterior à distribuição da recuperação judicial. Sustenta que o débito deveria ter sido atualizado até a data de distribuição da recuperação judicial, o que não ocorreu, por isso, alega excesso de execução do valor de R$ 23.447,05. Em resposta, a parte credora afirmou que o réu não comprovou que o crédito dos autos está incluído no plano de recuperação judicial e, portanto, não há que se falar em extinção do feito. Por fim, requereu a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação da recuperação judicial, bem como a suspensão do feito, nos termos do art. 6o, caput e §4o da Lei 11.101/05. Vieram os autos conclusos. Decido. O devedor apresentou impugnação, na qual requer a extinção do feito por se tratar de crédito concursal submetido à recuperação judicial. No entanto, não comprovou que o crédito desses autos está incluído no plano de recuperação judicial. Portanto, rejeito a impugnação e indefiro o pedido de extinção do feito. Defiro o pedido do credor. Expeça-se certidão de crédito para fins de habilitação no juízo da recuperação judicial. Quanto ao pedido de suspensão com base no art. 6o da Lei 11.101/05, indefiro, pois o referido artigo se aplica no momento de deferimento do pedido de recuperação judicial e, conforme comprovado pelo devedor no id. 204394188, foi proferida sentença de encerramento do plano de recuperação judicial. Desse modo, cabe ao credor realizar a habilitação do crédito e comprovar nesses autos. Assim, suspendo o feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo, intime-se a parte credora para comprovar a habilitação do seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, tornem os autos conclusos. A análise do presente recurso revela que a agravante não trouxe argumentação específica para refutar a tese utilizada na decisão agravada. As razões recursais discorrem sobre a alegada natureza concursal do crédito e a necessidade de requerimento administrativo para habilitá-lo, o que ocasionaria a extinção do cumprimento de sentença. Não há menção quanto à comprovação da inclusão do crédito no plano de recuperação judicial. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.